Tribunal: TJDFT
Processo: 0003085-94.2015.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há litispendência quando os processos criminais movidos em desfavor de um mesmo agente destinam-se a apurar fatos delitivos diversos.
2. Em que pese a negativa de autoria do réu em juízo, os depoimentos das testemunhas, realizados na delegacia, somado aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra das vítimas ouvidas na fase processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de um mal grave e injusto, de sorte que a consumação se verifica no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça e que esta seja suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem preconizado ser razoável e proporcional o incremento da fração de 1/6 na segunda fase da dosagem da pena, de modo que o incremento adotado pelo magistrado observou os ditames legais e jurisprudenciais.